Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado.
2 - In casu, inexiste omissão ou contradição no julgado conforme leitura atenta do acórdão (no 1394656), e a reedição dos temas constantes do apelo não é adequada em sede de aclaratórios, pois esta via recursal não se destina a recepcionar o mero inconformismo da recorrente com o resultado desfavorável à sua pretensão. Nem o julgador está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que a recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - Embargos de declaração rejeitados.